Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714354-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ALEXANDRA CESAR ZINN D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ele interposta. Em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, porque não foi analisada a questão da prescrição parcial das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a ação, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32 e Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça (ID 64429950). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado. Contrarrazões apresentadas, nas quais a embargada alega que as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedem o ajuizamento da ação sequer são objeto da ação, conforme planilha apresentada no ID 181081432 (ID 66115565). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Em face do exposto, converto o julgamento em diligência para que a embargada ALEXANDRA CÉSAR ZINN comprove a data do pagamento da parcela de aposentadoria correspondente ao mês 11/2018, em razão de estar incluída no cálculo e a ação ter sido ajuizada em 08/12/2018. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator